Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801469-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARNEIRO CHADA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA DEMONSTRADA PELO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDENIZATÓRIO. RESTRIÇÕES JUDICIAIS AO USO PLENO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, embora tenha autorizado a imissão provisória na posse em ação de desapropriação, impôs restrições à plena utilização do bem pelo ente público, vedando atos demolitórios ou que pudessem descaracterizar o imóvel antes da perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a imposição de restrições à posse do imóvel desapropriado após a regular imissão provisória, mediante depósito judicial e alegação de urgência, conforme previsto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito judicial do valor indenizatório, quando alegada urgência pela Administração Pública.
4. A imposição de restrições à posse fere a lógica do instituto expropriatório, cuja finalidade é garantir o exercício pleno da posse para realização da obra pública declarada de utilidade pública.
5. A continuidade das obras atende ao interesse público e está respaldada na legislação de regência (art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41), sem prejuízo da realização de perícia indireta ou de outras medidas que assegurem a apuração do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Desapropriação movida em face de Carlos Eduardo Carneiro Chada Barbosa.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou a ação expropriatória com fundamento no Decreto Estadual nº 3.975, de 11 de junho de 2024, publicado no DOEPA nº 35.851, o qual declarou de utilidade pública os imóveis situados na área destinada à referida obra, para a reforma do Canal da Avenida Almirante Tamandaré e construção do Parque Linear da Tamandaré.

O bem objeto da desapropriação está localizado na Rua Dr. Assis, nº 724-E, fundos, compreendendo um prédio em construção com área total de 337,02m2.

A avaliação realizada pela Secretaria de Obras Públicas (SEOP) estimou o valor da indenização em R$ 478.600,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e seiscentos reais), montante este depositado judicialmente para fins de imissão provisória na posse.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a imissão na posse, contudo, impôs restrições indevidas ao pleno uso do bem pelo ente público, proibindo qualquer ato demolitório ou intervenção que pudesse descaracterizar a propriedade antes da realização de perícia, bem como determinando a adoção de medidas que garantissem a segurança e a salubridade do local.
In verbis:

“CIENTIFIQUE-SE
o ente público, por fim, de que
a imissão na posse, ora autorizada, não importa autorização para atos demolitórios ou outros que possam descaracterizar o bem ou inviabilizar a avaliação pericial
e de que a autorização de tais atos somente será decidida após eventual perícia ou se forem objeto de provimento jurisdicional próprio,
incumbindo ao expropriante, após a imissão, a adoção de medidas que garantam a salubridade do local e a segurança de transeuntes ou pessoas que habitam as áreas contíguas
.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
e
error in judicando
, ao restringir indevidamente a posse do ente público sem fundamentação adequada, contrariando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, II, do CPC.

Argumenta que a urgência da obra foi devidamente reconhecida pelo decreto expropriatório e que a limitação imposta compromete a execução tempestiva do projeto, o qual possui repercussão internacional por se tratar de empreendimento de interesse público e estratégico para a execução de infraestrutura relacionada à realização da COP30, prevista para ocorrer em 2025 na cidade de Belém.

Ademais, defende que a imissão na posse e a consequente execução das obras não impedem a realização de eventual perícia indireta, sendo possível a adoção de medidas como o arrolamento detalhado dos bens existentes no imóvel, nos termos dos arts. 381, I e §1º, do CPC, para assegurar a equidade na fixação da indenização.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja cassada a decisão que impõe restrições ao uso do bem desapropriado, possibilitando a plena imissão na posse e a continuidade das obras.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é possível antes da angularização do feito, desde que o expropriante alegue urgência e efetue o devido depósito do valor correspondente à indenização provisória. Leia-se:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada
de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 652, pacificou o entendimento de que tal previsão não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da CF.

Súmula 652: Não contraria a constituição o artigo 15, § 1.º, do Decreto-Lei 3365/41 (Lei da Desapropriação por Utilidade Pública).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
.

II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil de 2015
, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. (
AgInt no REsp n. 1.756.911/PA
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART.
15
,
§ 1º
, DO DECRETO- LEI
3.365
/1941.

1. A alegação de nulidade da declaração de utilidade pública não foi acompanhada da demonstração de quais dispositivos legais foram violados, razão pela qual incide, por analogia, o Enunciado 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Ademais, esse ponto somente foi levantado após Embargos de Declaração interpostos na origem, o que motivou o Tribunal a quo a classificá-lo como "nova fundamentação de defesa" e deixar de apreciá-lo. Aplicável, portanto, o Enunciado 282 do STF:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.

4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a
Constituição
o art.
15
,
§ 1º
, do DL.
3.365
/41 (
Lei de desapropriação por utilidade pública
)".

5. Recurso Especial não provido. (
REsp n. 1.645.610/RJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 20/4/2017)

O Decreto nº 3.975, de 11 de junho de 2024, invoca que os imóveis desapropriados se destinam a execução de obras de reforma do Canal da Avenida Almirante Tamandaré e de construção do Parque Linear, no Município de Belém.

Na hipótese dos autos, restam demonstradas a urgência da obra e a concretização do depósito judicial, conforme ID nº 134434936, no valor de R$ 478.600,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, e seiscentos reais), com base em avaliação técnica da Secretaria de Estado de Obras Públicas.

Ademais, o projeto em execução representa inequívoca melhoria urbana, impactando diretamente a mobilidade e a segurança da população paraense, notadamente da região metropolitana da capital.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, suspendendo o capítulo da decisão agravada que impunha limitações à posse do ente público, autorizando a continuidade das obras públicas no imóvel em discussão.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026